Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-87.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. DESCUMPRIMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSENTE. DESTINATÁRIO DESCONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial considerando que o credor não cumpriu a determinação de emenda para comprovar a constituição da mora da requerida. 1.1. Na apelação, o credor pede a cassação da sentença e prosseguimento do feito, alega que a mora decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento e que a notificação fora encaminhada ao endereço informado no contrato, retornando sem cumprimento, não podendo ser prejudicado.
2. A notificação extrajudicial é elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, sendo obrigatória a comprovação da efetiva entrega, ainda que o recebimento não seja feito pelo devedor, na forma do artigo 2o, §2o do Decreto-Lei n. 911/69.
3. Retornando, sem cumprimento, a notificação extrajudicial, por ser o destinatário desconhecido no local, certo é que a mora do devedor não fora devidamente constituída, ainda que carta registrada com aviso de recebimento tenha sido encaminhada ao endereço constante do contrato. 3.1. Precedente: “Considera-se que não houve constituição em mora se a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, constante no contrato, retornou com resultado negativo ("desconhecido").” (07175381120198070003, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 10/3/2020) .
4. Desta feita, o retorno sem cumprimento da carta registrada por ser desconhecido o destinatário, não comprova a mora do devedor, de modo que não sendo sanado o defeito pelo autor, após as oportunidades conferidas pelo magistrado, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, nos moldes do previsto no artigo 485, inciso I, e artigo 330, inciso IV, ambos do CPC.
5. Recurso não provido.